Tribunal: TCU
Processo: 008.528/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca de supostas irregularidades em licitação para contratação de serviços de manutenção predial e infraestrutura, preventiva e corretiva, em campi da licitante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, representação formulada pela empresa Prescom Comércio e Serviços de Construção Civil Ltda., com pedido de suspensão cautelar da licitação, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na condução do pregão eletrônico 90001/2024, com critério de maior desconto global, promovido pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) para formação de registro de preços. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 21 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal Rural da Amazônia e à sociedade empresária T e M Cordero Comércio e Serviço de Construção Ltda.